Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712455-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO FALCAO MACEDO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por BRUNO FALCÃO MACEDO FILHO, em que o d. juiz deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e realize o procedimento denominado ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA COM HOLMIUM LASER (HoLEP), e forneça todos os materiais e utensílios necessários e custeios, inclusive honorários médicos, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor/agravado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) (ID 120636825 e ID 121121492 dos autos de origem). Em decisão ao ID 34811686, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso. Posteriormente, foi julgado o mérito do recurso, tendo a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, conhecido e provido o agravo, sendo proferido o Acórdão n. 1431155 (ID 36671458). Após a publicação do Acórdão, o advogado Jarles Curcino Ribeiro, OAB-DF 26.235, peticionou nos autos, informando que, embora esteja cadastrado como advogado do agravado, não representa nenhuma das partes (ID 36808608). A Secretaria desta Turma certificou que: as intimações da parte agravada foram realizadas em nome do advogado cadastrado nos autos Dr. Jarles Curcino Ribeiro, OAB/DF26235 (inicial de ID 34624354). Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, a parte agravante foi intimada a se manifestar, oportunidade em que informou que a indicação do patrono do agravado se deu por erro material. Contudo, alegou que não houve prejuízo ao agravado, uma vez que os atos praticados no presente recurso também foram comunicados nos autos de origem (ID 37320183). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado Jarles Curcino Ribeiro, OAB-DF 26.235, foi cadastrado nos autos como patrono da parte agravada, por indicação da própria agravante no recurso. Entretanto, em consulta aos autos de origem, constata-se que o mencionado causídico não representa a parte agravada, a qual, em verdade, é representada, desde o início da ação originária, pelo escritório Falcão de Barros Sociedade de Advogados, por seus sócios, Rafael Gil Falcão de Barros, OAB-DF 33.582, e Rafael Carvalho Mayolino, OAB-DF 26.342, conforme procuração ao ID 120492784. Como cediço, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC[1], é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. A ausência de intimação nesses moldes enseja nulidade processual absoluta, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de inobservância ao devido processo legal. Assim, todos os atos praticados neste agravo de instrumento padecem de nulidade, na medida em que a parte agravada não foi intimada, sobretudo considerando que, tanto a decisão monocrática proferida ao ID 34811686, quanto o acórdão ao ID 36671458, foram favoráveis à parte agravante, não havendo que se cogitar, portanto, em ausência de prejuízo. Dessa forma, reconheço a nulidade da decisão ao ID 34811686, bem como de todos os atos processuais posteriores, tornando-os sem efeito. E, considerando que o cadastro já foi alterado para que constem os advogados efetivamente constituídos, intime-se o agravado BRUNO FALCAO MACEDO FILHO, para contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.